Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACESSO A DOCUMENTO DE PROVA. DEFENSORIA PÚBLICA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando os elementos dos autos demonstram que a Defensoria Pública teve acesso a documento de prova, embora alegue o contrário.
4. Embargos de declaração rejeitados.